Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730069-28.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, LUCIO DE BRITO CASTELO BRANCO APELADO: LUCIO DE BRITO CASTELO BRANCO, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Vistos. Diante da ausência de demonstração do regular recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/réu, para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar o seu recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento de seu recurso, por deserção. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator